Tribunal: STF
Processo: AO 2700
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Odelita Rocha Lima em face do Estado do Tocantins e do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular efetiva do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional - TO, como forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência.”.



    A autora narra que "o marido da requerente, Sr. PETHION PEREIRA LIMA, foi nomeado pelo Decreto Governamental de 02 de julho de 1.965, publicado no dia 03.07.65, para exercer o cargo em caráter vitalício o então Ofício do Segundo Tabelião do Público Judicial e Notas da Comarca de Porto Nacional, cargo que passou a denominar-se Oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas".



    Relata que "desde 29 de março de 1974 e até a data presente é a ora Requerente a única e exclusiva substituta do Oficial do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional (item 2, retro). E, desde quando designada SUBSTITUTA EVENTUAL do Titular, sempre praticou atos próprios desse cargo, sem interrupção".



    Aduz que "considerado o tempo de serviço prestado pela serventuária (mais de 40 anos como substituta eventual e, de fato, praticando atos próprios de titular – item, retro, in fine), a ora Requerente, tem este inescusável direito de ser efetivada no cargo que ‘vagou’ por conta do falecimento do então titular, seu marido".



    Sustenta que "o pedido levado à apreciação de Vossa Excelência é sob outro fundamento, com base no direito à efetivação, na condição de titular da delegação, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles".



    Assevera que "o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma perspectiva de conveniência e necessidade de dar segurança e viabilizar celeridade das relações jurídicas, que se realizam a partir das legítimas expectativas, da confiança criada".



    Afirma que “proteger esta confiança, através da validação do ato presumido e aparentemente legal, é providência que atende ao fim de proteção de outro valor, a segurança jurídica e o respeito aos atos emanados do estado”.



    Salienta que “os pedidos formulados nesta ação têm por fundamento a proteção da confiança e segurança jurídica, que podem ser atendidos através da aplicação da teoria da aparência, na esteira do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal”.



    Ressalta que “além da condição normal que ocasiona a estabilidade do servidor público, as Constituições têm criado hipóteses funcionais especiais às quais proporciona também a garantia de permanência”, sendo que “a vigente Constituição previu hipótese dessa natureza no art. 19 do ADCT, considerando estáveis todos os servidores públicos civis federais, estaduais, distritais e municipais, da Administração Direta ou Indireta, que estivessem em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Carta e o que não tenham sido admitidos na forma estabelecida no art. 37 da CF”.



    Por fim, aduz que “essa forma de garantia, que melhor se denomina estabilização, teve incidência de grande amplitude, abrangendo os servidores públicos estatutários e trabalhistas, somente sendo dela excluídos os servidores que desempenhassem cargo, emprego, ou função de confiança ou outras funções e cargos que a lei considerasse como de livre exoneração. Em outras palavras, a estabilização alcançou todos aqueles servidores que exercessem suas funções com caráter de permanência (art. 19, §2°, ADCT da CF)”. Logo, “considerando o tempo de serviço prestado pela autora antes da Constituição Federal de 1988, faz jus à estabilidade prevista pelo art. 19 do ADCT”.



    A presente ação foi originariamente ajuizada perante a Segunda Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, autuada sob o número Ação Ordinária 0039282-81.2020.8.27.2729.



    O juízo de primeiro grau deferiu a liminar determinando “a exclusão do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas de Porto Nacional, da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 - CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”.



    Citado na instância ordinária, o Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda.



    No mérito, afirma ser “inequívoco que a Constituição Federal de 1988 baniu de nosso ordenamento jurídico qualquer forma de provimento de cargo público, isolado ou de carreira, que não seja através de concurso público de provas ou de provas e títulos”.



    Salienta que “é absolutamente ilegítima a expectativa do impetrante à permanência na delegação notarial almejada. Em uma série de precedentes, esta Suprema Corte confirmou a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas e de título como condição para delegação notarial. O requisito aplica-se indistintamente à delegação inicial e à remoção ou 'promoção', como forma de evitar o que a Ministra Ellen Gracie chamou de 'usucapião da função pública' (MS 28.279, Pleno)”.



    Assevera que “a obrigatoriedade de aprovação em concurso público para obtenção da delegação discutida está em conformidade com o princípio maior da igualdade, coadunasse com o princípio republicano e democrático do acesso aos cargos públicos por concurso público e, ainda, coaduna-se aos princípios norteadores da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência que regem a Administração Pública”.



    Intimada, a União manifestou seu interesse jurídico na demanda e requereu a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Após, a parte autora apresentou petição, ainda no Juízo de origem, na qual requereu a “DESISTÊNCIA da presente demanda, após a anuência da parte contrária”, com a extinção do processo sem resolução do mérito.



    É o Relatório. Decido.



     



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que a pretensão central da parte autora consiste em declará-la como “titular efetiva do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto Nacional - TO”.



    Assim, o objeto da pretensão, neste tópico, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que homologou a exclusão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins do polo passivo da ação. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “a exclusão do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas de Porto Nacional, da Relação Geral dos Serviços Notariais e de Registros Vagos no Estado do Tocantins, publicada através do Aviso 1/2019 - CGJUS/DNPJACGJUS/SRCCCGJUS”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    No que concerne ao pedido de desistência da ação, considerando a desgastante tramitação processual, bem como a necessidade de se conferir estabilidade e segurança jurídica a questões que envolvem a prestação dos serviços notariais e de registro, indefiro o pedido de desistência da ação.



    Superadas todas essas questões, ainda sim, o caso não comporta exame de mérito. Conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da Serventia do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2° de Notas da Comarca de Porto Nacional - TO. E, como base de sua pretensão, defende: i) que deve ser aplicada a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, tendo em vista que desde sempre exerceu tal função amparada pelas portarias do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins; ii) que deve ser aplicado o disposto no art. 19 do ADCT.



    Contudo, o Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.



    Essa é exatamente a hipótese dos autos.



    A autora pretende ver reconhecida a invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de efetivação promovida sem o prévio concurso público, sob o fundamento de que seria aplicável a teoria da aparência, por meio da proteção da confiança legítima e segurança jurídica, a qual teria, supostamente, legitimado o ato de efetivação da autora, bem como de alegada aplicação do artigo 19 do ADCT ao caso concreto.



    Ocorre que idêntico pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado por esta CORTE, em ação originária por intermédio da qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise da AO 2.596, no qual a ora autora, formulou pedido para que fosse mantida “na titularidade do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato 2º de Notas da comarca de Porto Nacional/TO”.



    Ao apreciar referida Ação Originária, proferi decisão, revogando liminar anteriormente deferida e julguei improcedente o pedido, conforme se pode verificar no seguinte trecho da decisão:



    “Fica o registro inicial de que, conquanto se insurja a autora contra ato da Corregedoria Geral da Justiça (decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Tocantins, que incluiu no EDITAL nº 18, de 26 de março de 2.014 ou em outros EDITAIS que porventura sejam formulados, o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato 2º de Notas e Protestos da Comarca de Porto Nacional/TO na lista definitiva de vacâncias), o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça – ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial ocupada interinamente pela autora - o que, como já assentado, acabou por definir a competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processamento desta ação civil. 



    No mérito, conforme já afirmado, a autora, na realidade, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional-TO, em relação à qual responde na condição de interina desde 2013. E, como base de sua pretensão, defende a invalidade das Resoluções 80/2009 e 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça, com a consequente retirada da serventia da lista de vacância do concurso público promovido pelo TJ/TO. 



    A Autora foi designada, em 29/03/1974, no cargo de Escrevente Juramentada do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas da Comarca de Porto Nacional/TO. Em 1º/02/1988 foi designada, por meio da Portaria 01/88, para responder pela serventia, como substituta, em caso de vaga, falta, afastamento ou qualquer impedimento do Titular. Já no ano de 2013, em razão do falecimento do Titular, foi nomeada interina em razão da declaração de vacância da mencionada serventia.



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Por fim, sendo interina a nomeação da autora, não há que se falar em efetivação do cargo em razão do decurso do tempo de 5 (cinco) anos. Essa CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na vigência da CF/1967, nos termos do art. 208, foi assegurado aos substitutos das serventias extrajudiciais a efetivação no cargo titular, apenas na hipótese de exercício de substituição da mesma serventia pelo período de cinco anos até 31/12/1983, conforme podemos verificar no julgamento proferido pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no MS 30.652- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/11/2016, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. NOMEAÇÃO PARA TITULARIDADE ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INAPLICABILIDADE DO ART. 208 DA CRFB/1967. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 47 DA LEI 8.935/1994. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. A outorga de delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, que constitui-se em norma de eficácia plena.2. Na vigência da Constituição da República de 1967, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 22/1982, assegurou-se aos substitutos das serventias extrajudiciais, nos termos do art. 208, a efetivação no cargo titular, caso contassem com cinco anos de exercício de substituição na mesma serventia até a data de 31.12.1983.3. O art. 47 da Lei 8.935/1994 preconiza que “o notário e o oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988, detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º”. Consectariamente, a norma abarca, apenas, os titulares das serventias extrajudiciais legalmente nomeados até a entrada em vigor da Constituição da República de 1988.4. In casu, a impetrante assumiu a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG no dia 13.08.1985, em caráter precário, por ocasião do falecimento do então titular, de sorte que tal situação não se enquadra na ressalva prevista no art. 208 da CRFB/1967, na redação dada pela EC nº 22/1982, nem na norma encartada no art. 47 da Lei 8.935/1994.5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”



    Desse julgado, importante destacar a seguinte passagem que bem demonstra a similitude com o caso concreto:



    “In casu, conforme relato da exordial, a impetrante assumiu, precariamente, a Serventia de Serviço Registral de Títulos e Documentos e das Pessoas Jurídicas de Itaúna – MG apenas em 13.08.1985, por ocasião do falecimento do então titular. Evidente, portanto, que tal situação não se enquadra na ressalva amparada pelo art. 208 da Constituição de 1967.’”



    Deste cenário se infere que a pretensão ora deduzida pela autora, qual seja, a de que seja reconhecido como delegatária titular do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Tabelionato 2º de Notas e Protestos da Comarca de Porto Nacional/TO, já foi submetida à análise da CORTE, restando patente que o que almeja a parte é rediscutir na presente ação matéria já versada na AO 2.596. Em outras palavras, o pedido ora deduzido nesta ação já foi devidamente apreciado e rejeitado. Importante ressaltar, como reproduzido no julgamento da ação originária mencionada, que o ato administrativo do CNJ ora hostilizado teve sua validade preservada.



    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos da AO 2.596, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, e por consequência, ser esta ação resolvida sem resolução de mérito.



    Registre-se, ainda, que não há que se falar em ação diversa a afastar a incidência do pressuposto da coisa julgada, uma vez inovada a causa de pedir quanto à aplicação do artigo 19 do ADCT, tendo em vista que esse fundamento seria imprestável a embasar a mesma pretensão em nova ação por aplicação do efeito preclusivo da coisa julgada (artigo 508 do CPC), visto que a questão poderia ter sido suscitada desde logo e, portanto, abrangida pela ação anterior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    a) INDEFIRO o pedido de desistência;



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação ao Estado do Tocantins, em razão de sua ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015;



    c) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em relação à União, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V c/c § 3º, do CPC/2015.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que a autora atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 10/2020 até 06/2022 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 119.976,13 (cento e dezenove mil, novecentos e setenta e seis reais e treze centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, inicialmente, em favor do Estado de Tocantins, que ora arbitro em R$ 11.997,61 (onze mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), com base no artigo 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC de 2015.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos artigos 242, § 3º, c/c 246 do Código de Processo Civil.



    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente